Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711322-89.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDREA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARCIO DA CONCEICAO GOMES DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença, em queixa-crime, ajuizada pelo apelado. Ofertadas as contrarrazões (ID67038042). Parecer do Ministério Público de 2a instância ao ID 67932816. Verifica-se que a apelante interpôs apelação criminal, sem o pagamento do preparo, nos termos do art. 29, III e 31 do RITR, nem formulou pedido de gratuidade da Justiça. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Conforme dispõe o art. 31, §1o do RITR, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de quarenta e horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, do pagamento das custas processuais e do preparo. Nos termos dispostos no art. 92 da Lei n. 9.099/1995, aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem com ela incompatíveis. Nesse sentido, o artigo 806, §2o do CPP dispõe que "a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará em renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto". Patente, portanto, a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 806, §2o, do CPP c/c artigo 92 da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso XIII, do RITR. Condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.